Tribunal: TJPA
Processo: 0804440-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804440-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHON MAIA DO CARMO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS –

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1.

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-15 ID nº 5178122), posto que o Paciente teve sua prisão em flagrante (05/05/2021) convertida em prisão preventiva em 06.05.2021, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave, que causa sérios danos à sociedade, sendo que o denunciado é contumaz na prática delitiva, possuindo diversos registros de antecedentes criminais

2.
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JHON MAIA DO CARMO
, com fulcro no art. 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806410-06.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 05/05/2021, sendo convertida em prisão preventiva na data do dia 06/05/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação genérica no decreto cautelar, destacando que a decisão combatida utilizou motivação inidônea, em razão da gravidade abstrata do delito e pelo fato do réu ter antecedentes criminais.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-20.

Indeferi a liminar (fls. 22-23 ID nº 5180443).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 29-32 ID nº 205860).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 36-41 ID nº 5308985).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente habeas corpus está consubstanciado na alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostra ilegal, ante a ausência de justa causa e dos requisitos necessários à manutenção da referida constrição, bem como a possibilidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, o Paciente foi preso em flagrante com 155 (cento e cinquenta e cinco) “petecas” de substância pastosa semelhante à pasta base de cocaína. Policiais militares estavam em ronda pelo bairro da Terra Firme e, avistaram o paciente em atitude suspeita pois, ao ver a viatura, acelerou os passos e apresentou muito nervosismo, razão pela qual fizeram a abordagem de rotina. Durante a revista pessoal, dentro da sua bolsa tipo “tira-colo”, foram encontrados 02 (dois) sacos dentro dos quais continham 155 (cento e cinquenta e cinco) “petecas” de substância semelhante à pasta base de cocaína, além do valor de R$ 10,00 (dez reais) em moedas e cédulas de pequeno valor.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-15 ID nº 5178122), posto que o Paciente teve sua prisão em flagrante (05/05/2021) convertida em prisão preventiva em 06.05.2021, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave, que causa sérios danos à sociedade, sendo que o denunciado é contumaz na prática delitiva, possuindo diversos registros de antecedentes criminais, como se observa:

“Processo: 0806410-06.2021.814.0401:

“(...)
No presente caso então, tem-se que a garantia da ordem pública estará ameaçada com o autuado à solta, fato que exige a interseção do Poder Judiciário no sentido de excluir o transgressor do convívio social, posto não se enquadrar nas normas pacíficas de convivência humana.

A autoria e a materialidade exigidas para a decretação da prisão preventiva estão comprovadas em relação aos réus, pois as provas dos autos são fortes o bastante para fundamentar a segregação cautelar do mesmo.

Outrossim, abstrai-se dos autos que o acusado possui diversos antecedentes criminais, inclusive referente ao crime de tráfico de drogas, conforme se infere da certidão de antecedentes constante do ID de número 26405759 dos autos.

Em situações como a do presente caso, a jurisprudência pátria manifesta-se no sentido da decretação da custódia preventiva, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Antecedentes criminais. Requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada parcialmente. Justifica-se a manutenção da prisão do paciente, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e antecedentes criminais. (Habeas Corpus, Processo nº0009997-96.2015.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ªCâmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 28/01/2016) (TJ-RO - HC: 00099979620158220000 RO 0009997-96.2015.822.0000, Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ªCâmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em03/02/2016.)Processo: HC 1673405220128260000 SP 0167340-52.2012.8.26.0000Relator(a): Nuevo Campos Julgamento: 16/08/2012Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal Publicação: 18/08/2012EmentaHABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PRISÃO EMFLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA PRISÃO PREVENTIVAMANTIDA POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS EM PRIMEIRO GRAUDE JURISDIÇÃO LIBERDADE PROVISÓRIA INVIABILIDADE PRESENÇA DOSPRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOSFUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA.STF: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Portanto, analisando os autos verifica-se que estão presentes as exigências legais que autorizam o Decreto Preventivo, em especial para a garantia da Ordem Pública.

Assim sendo, com fundamento no que consta nos autos, na lei, na boa doutrina e na jurisprudência, HEI POR BEM CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EMPREVENTIVA DO RÉU JHON MAIA DO CARMO, posto que presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal do Brasil
.”.

Nesse sentido, sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, verifica-se que ostenta maus antecedentes, possuindo outro registro criminal em seu desfavor, conforme consta na certidão de antecedentes criminais nº 26405759, o réu responde a outro processo criminal por tráfico ilícito de entorpecentes, nos autos de nº 0000542-22.2017.81.4.0401. Entretanto, ainda que assim não o fosse, tais qualidades não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DEDROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 161G DE MACONHA, 264G DE COCAÍNA, RÁDIO COMUNICADOR EARMA DE FOGO COM CORRÉU, EM LOCAL CONHECIDO COMO ‘BOCA DE FUMO’. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em apreço, é válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da coletividade (ordem pública), pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, revelada pela quantidade, variedade e qualidade de um dos entorpecentes apreendidos (161g de maconha e 264g de cocaína), além de rádio comunicador e de arma de fogo com Corréu, em local conhecido como ‘boca de fumo’, circunstâncias que projetam maior envolvimento com práticas delitivas e justificam o juízo de risco próprio das cautelares no âmbito de proteção da medida extrema. 2.
Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
.3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 111963 / RJ – Rel. Ministra LAURITA VAZ – Órgão Julgador: Sexta Turma – Data do Julgamento: 06/08/2019 – Data da Publicação: 19/08/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração, e,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021